Tribunal: TJMT
Processo: 8017760-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017760-70.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EMANUELA FERREIRA - CPF: 009.384.361-55 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS ALUNOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR ILEGITIMIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONCESSÃO DO DESCONTO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Reclamação Constitucional que anulou o acordão proferido, no qual foi declinada a competência do juízo para a Justiça Federal por esta turma e determinou novo julgamento da lide. Sentença de improcedência fundamentada em ausência de legitimidade ativa.

2.
A parte recorrente afirmou ter cursado odontologia na Instituição de Ensino Superior recorrida e que o pagamento do curso foi realizado integralmente via FIES. Alega que no caso em tela a parte recorrida concedia aos alunos que não utilizavam o Financiamento Estudantil um desconto de 25% (vinte e cinco por cento).

3.
Pretendeu o ressarcimento dos valores dos descontos de 25% (cinte e cinco por cento) pelo adimplemento antecipado das mensalidades durante todo o contrato estudantil.

4.

Ausência de comprovação da concessão do desconto aos demais alunos pelo mero adimplemento antecipado das parcelas.

5.

Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

6.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar a concessão do desconto alegado. De outro lado, a parte recorrida apresentou extrato de ordem de serviço na qual não se verifica a suspensão em comento.

7.

Impossibilidade de atribuir a apresentação de prova negativa a empresa fornecedora.

8.

Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, ante a ausência de legitimidade ativa da recorrente.

Foi proferido acordão, no qual esta Turma concluiu que a competência para analise da presente lide seria da Justiça Federal.

A recorrente apresentou reclamação constitucional a qual foi acolhida, anulando o acordão proferido e determinando a prolação de nova decisão.

O recurso inominado apresentado é fundamentado na existência de dever de restituição material dos valores que deveriam ter sido abatidos das mensalidades do curso adimplidas de forma antecipada mediante financiamento estudantil referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 além de danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023